Tribunal: TJMT
Processo: 1016883-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016883-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO CARLOS KNIPPELBERG - CPF: 352.433.841-00 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS BUAINAIN - CPF: 699.304.651-20 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS BUAINAIN - CPF: 699.304.651-20 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), HUMBERTO CARLOS KNIPPELBERG - CPF: 352.433.841-00 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JONAS COSTA BALDUINO - CPF: 847.560.208-87 (TESTEMUNHA), ZENEI DA SILVA CARVALHO - CPF: 415.148.151-68 (TESTEMUNHA), MOHAMED HUSSEIN FARES - CPF: 319.266.579-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O 1o RECURSO E PROVEU O 2o RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 490 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
2o APELO PROVIDO. 1o APELO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, reconhecendo a ocupação indevida do imóvel pelo réu. O autor recorreu para pleitear a nulidade da sentença por omissão quanto a pedidos autônomos relativos à fixação de multa cominatória (astreintes) e à condenação por perdas e danos. O réu, por sua vez, interpôs apelo visando à reforma do mérito da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao omitir-se sobre pedidos relevantes deduzidos na inicial; (ii) analisar, em tese subsidiária, os fundamentos do apelo do réu quanto à ausência de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deixou de apreciar os pedidos formulados pelo autor relativos à aplicação de multa diária e à reparação de danos, incorrendo em julgamento citra petita, nos termos dos arts. 141 e 490 do CPC.

A ausência de manifestação quanto a pedidos autônomos formulados na exordial impõe a nulidade da sentença, sendo vedada a supressão de instância para apreciação direta por este Tribunal.

O acolhimento do apelo do autor e a consequente desconstituição da sentença prejudicam a análise do apelo interposto pelo réu, tendo em vista a necessidade de novo julgamento pela origem com análise de todos os pontos.

IV. DISPOSITIVO

Apelação do autor provida. Apelação do réu prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1016883-93.2023.8.11.0041, ajuizada por HUMBERTO CARLOS KNIPPELBERG, em face de RODRIGO DIAS BUAINAIN, julgou procedente o pedido inicial para determinar reintegração de posse pelo autor no imovel indicado nos autos, bem como condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu apela, no Id. 321141925, sustenta que o autor jamais exerceu posse direta sobre os imóveis, nem realizou qualquer ato típico de domínio, como construção de cercas ou benfeitorias. Segundo sua argumentação, a posse do apelado seria meramente documental, baseada em contratos e em um único pagamento de IPTU, sem reflexo no plano fático.

O apelante afirma que exerce a posse desde 04 de agosto de 2022, data em que firmou contrato particular de cessão de direitos possessórios com Katia Benedita dos Santos Silva, sua cedente, que há anos mantinha os terrenos limpos e era reconhecida na vizinhança como legítima possuidora. Alega, ainda, que desde então passou a manter, aterrar e murar os terrenos, além de solicitar ligação de água e energia elétrica, demonstrando
animus domini
e posse qualificada.

Critica a sentença por ignorar que não houve qualquer violência, clandestinidade ou precariedade na forma de aquisição da posse, fundamentos que afastariam a caracterização do esbulho possessório. Além disso, destaca que o próprio delegado de polícia teria reconhecido a ausência de indícios criminais, arquivando eventual investigação e apontando que ambas as partes detinham contratos de cessão.

Alega, também, que os depoimentos prestados pelas testemunhas do autor seriam frágeis, uma vez que nenhuma residiria no bairro e duas seriam corretores de imóveis, sem conhecimento direto da situação possessória dos lotes. Contrapõe, afirmando que sua posse é derivada de uma cadeia possessória iniciada ainda em 2012 por sua cedente, fato que foi ignorado pela sentença.

Sustenta que a sentença violou o artigo 561 do CPC, pois o autor não teria comprovado a posse efetiva, tampouco a data do esbulho ou a perda da posse. Argumenta que a ação possessória não pode ser utilizada como substitutiva da ação petitória, já que a controvérsia posta extrapola os limites da tutela da posse e envolve questionamento sobre a propriedade, que deveria ser discutida em sede própria.

Insiste, ainda, que exerce posse de boa-fé, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, com fundamento em justo título (contrato de cessão de direitos), e que não tinha conhecimento de qualquer impedimento quanto à aquisição. Aponta que sua posse cumpre a função social da propriedade, conforme o artigo 1.228, §1o, do Código Civil, uma vez que promoveu benfeitorias que valorizam os imóveis.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação.

A parte autora, por sua vez, apela, no Id. 321141932, defendendo que houve julgamento
citra petita
, uma vez que a sentença, embora tenha acolhido o pedido possessório, silenciou por completo sobre o pleito de indenização por danos materiais, no valor de R$50.000,00. Tal omissão, segundo o recorrente, viola os artigos 489, §1o, IV, e 492 do Código de Processo Civil, que impõem ao juiz o dever de apreciar expressamente todos os pedidos formulados na petição inicial, sob pena de nulidade da decisão.

Aponta que o pedido de indenização foi claramente formulado na inicial, com indicação de valor certo, suas causas e fundamentos legais, destacando-se que os danos decorreram de despesas com limpeza, retirada de entulhos, recomposição dos lotes e demais prejuízos ocasionados pelo esbulho possessório praticado pelo réu. O réu, inclusive, teve ciência do pedido e oportunidade de se manifestar, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Reforça o direito à indenização com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, invocando o princípio da responsabilidade civil subjetiva, pois está amplamente demonstrado nos autos o esbulho possessório, o dano material decorrente da conduta ilícita do réu e o nexo causal entre ambos.

Afirma que para retomar os imóveis ao estado anterior, arcou com diversas despesas comprovadas documentalmente, como contratação de mão de obra, limpeza, remoção de entulhos e reconstrução das cercas danificadas.

Requer o provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$50.000,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros legais desde a citação.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 321141934 e 321141936, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse que, ao final, julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo a posse do autor sobre os lotes urbanos no 01 e no 33 da quadra 37 do Loteamento Residencial Dom Bosco, em Cuiabá/MT, e ratificando a liminar anteriormente deferida.

O apelo do autor, no entanto, não se insurge contra o mérito propriamente dito, mas sim em relação à omissão parcial da prestação jurisdicional. O autor sustenta, de forma expressa, que a sentença proferida deixou de apreciar fundamentos e pedidos relevantes deduzidos na exordial, notadamente no que se refere à pretensão de fixação de multa diária por eventual descumprimento da ordem de reintegração de posse, bem como à condenação do réu por perdas e danos, especialmente em razão das benfeitorias removidas, da frustração de eventual negócio e da ocupação indevida do imóvel.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que assiste razão ao segundo apelante.

De fato, constata-se que o juízo
a quo
, embora tenha acolhido o pedido possessório e determinado a reintegração, não se debruçou sobre todos os pedidos deduzidos na inicial, omitindo-se por completo quanto ao pleito de imposição de
astreintes
, de condenação por perdas e danos e de responsabilização pela ocupação indevida.

Tal omissão configura hipótese inequívoca de julgamento
citra petita
, em flagrante ofensa ao princípio da congruência e aos comandos dos arts. 141 e 490 do Código de Processo Civil, os quais impõem ao magistrado o dever de apreciar todas as pretensões deduzidas pelas partes, de forma individualizada e fundamentada.

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios, de forma reiterada, reconhecem a nulidade de decisões que deixam de examinar pontos controvertidos e pedidos relevantes ao deslinde da causa, sendo esse o entendimento que igualmente se extrai do Recurso De Apelação Cível No 1003217-81.2019.8.11.0003, inclusive de minha relatoria, cuja ementa e trechos centrais passo a adotar como razão de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS OS REQUERIMENTOS DA INICIAL – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas na inicial, configura-se citra petita a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade. É vedada a apreciação da matéria omitida pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.”

Com precisão técnica e aderência ao caso presente, o voto condutor do precedente colacionado assim pontua:
“No que concerne às despesas médicas, o Magistrado a quo não se ocupou da aludida matéria na sentença. Nesse contexto, não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas acerca do pleito inicial, é de rigor a desconstituição da sentença, pois se configura citra petita, em afronta aos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade.”

E prossegue:
“No mais, diante de tal cenário, descabe a análise diretamente em sede recursal quanto à inconformidade manifestada pelo demandado, o que implicaria supressão de grau de jurisdição.”

Ainda:
“Logo, diante do reconhecimento da omissão alegada, tenho que configurado caso de sentença citra petita, observando-se, ainda, o disposto nos artigos 141 e 490 do CPC, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com novo julgamento pela origem, a fim de que se garanta a devida prestação jurisdicional ao apelante.”

O voto paradigma ainda reproduz jurisprudência altamente ilustrativa, a qual igualmente trago à colação como reforço argumentativo:

“RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. PRECEDENTES DA CORTE. É nula a sentença que omite questão central posta na contestação e deixa de fundamentar devidamente outras, diante dos termos precisos do art. 458, II, do CPC. Como ensina Moacyr do Amaral Santos, em preciosa lição, a sentença é ato de vontade, mas não ato de imposição de vontade autoritária, pois se assenta num Juízo lógico. Traduz-se a sentença num ato de justiça, da qual devem ser convencidas não somente as partes, como também a opinião pública. Portanto, aquelas e esta precisam conhecer os motivos da decisão, sem os quais não terão elementos para convencer-se do seu acerto. Nesse sentido diz-se que a motivação da sentença redunda na exigência de ordem pública’. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(REsp 47.169/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - OMISSÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - DECISÃO CITRA PETITA. É nula a sentença em que não houve exame integral do pedido de partilha de bens, porque citra petita, cabendo o retorno dos autos ao Juízo a quo para novo pronunciamento. Sentença cassada.”
(TJMG - AC: 10430120006894001, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 12/03/2015, 4a Câmara Cível, pub. 19/03/2015).

“APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS REQUERIMENTOS RELATIVOS À PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CITRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO. É de ser desconstituída a sentença que não aprecia todos os requerimentos deduzidos pelos litigantes acerca da partilha de bens, deixando de se pronunciar sobre o pedido de partilha de valores concedidos pelo demandado, a título de empréstimo, em favor de terceiro. Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas acerca da partilha, configura-se citra petita a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade. No mais, nesse cenário, descaberia analisar diretamente em sede recursal a inconformidade manifestada pela demandante, porquanto implicaria supressão de grau de jurisdição. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJRS – AC: 70083559526, Rel. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 19/06/2020, 8a Câmara Cível, pub. 25/09/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. Encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o acórdão que determina a cassação da sentença proferida com julgamento citra petita. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 798.893/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Diante de todo o exposto, resta evidente a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de pedidos expressos e autônomos formulados na petição inicial, razão pela qual o acolhimento do segundo apelo é medida de rigor.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do segundo apelo, de

Humberto Carlos Knippelberg
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença proferida, por violação ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, em razão de julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que nova sentença seja proferida, com a devida apreciação de todos os pedidos e fundamentos articulados na petição inicial.
JULGO PREJUDICADO o primeiro apelo
, de
Rodrigo Dias Buainain
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025